Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-26.2017.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000854-26.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISAEL JOSE DA FONSECA - CNPJ: 10.627.499/0001-15 (APELADO), EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 291.579.188-05 (APELADO), ISAEL JOSE DA FONSECA - CPF: 962.344.748-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1000854-26.2017.8.11.0025

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ISAEL JOSE DA FONSECA ME, EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA e ISAEL JOSE DA FONSECA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – ART. 921, § 4º, DO CPC, COM AS MODIFICAÇÕES DA LEI 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em extinção dos autos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente determinada pelo art. 921, §1º, do CPC, uma vez que tal dispositivo fora alterado pela Lei 14.195/2021, que, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo.

2. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

3. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000854-26.2017.8.11.0025, da 2ª Vara da Comarca de Juína,
ajuizada em face de
ISAEL JOSE DA FONSECA ME, EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA e ISAEL JOSE DA FONSECA
,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso V, c/c artigo 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. Custas e despesas pela parte exequente. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões,

o apelante
BANCO BRADESCO S/A
aduz que a não localização dos devedores e a ausência de bens penhoráveis não pode ser considerada como termo inicial da prescrição intercorrente, isto porque tal inovação foi dada pelo art. 921, § 4º, do CPC, modificado pela lei nº 14.195/2021, de modo que não pode retroagir ao período anterior à vigência da referida lei, conforme determina o inciso V do art. 58 da Lei nº 14.195/2021, onde prevê que a vigência do art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 e art. 14 do CPC.

Ademais, aduz que sempre quando provocado, manifestou-se nos autos; salientou que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ, demonstrando a morosidade do poder judiciário comprovada pelo andamento processual de cerca de 33 meses.

Sustenta que, ainda que se considere a informação de falecimento do Sr. Isael José da Fonseca, ocorreu a citação por edital dos demais requeridos, o que atrai a interrupção da prescrição com relação ao suposto falecido na forma do art. 204, § 1º, do CC, isto porque, o emitente/beneficiário principal da cédula e um dos avalistas foram citados por edital.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais; bem como prequestiona toda matéria ventilada neste recurso.

A Defensoria Pública, na qualidade

de Curadoria Especial, apresentou as devidas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelante BANCO BRADESCO S/A, aduzindo que:

“Em 19/09/2016, a(s) parte(s) executada(s) firmou(aram) perante a Exequente à
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal n. 010.387.879,
no valor financiado de R$ 32.577,02 (trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 1.117,88 (um mil e cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos), com o primeiro vencimento em
19/10/2016
e o último vencimento em
19/09/2020
.

Ocorre que a(s) parte(s) executada(s), encontra(m)-se inadimplente desde a 5ª prestação vencida em 19/02/2017, constituindo-se em mora perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, restando, por decorrência lógica, indubitável a configuração da correlata inadimplência, uma vez que, não honrou(aram) com o pagamento da dívida.”

A ação foi distribuída em 20/7/2017, e decisão inicial proferida em 19/10/2017, determinando a citação e penhora (ID 241917698).

Expedidos mandados de citação, os executados não foram localizados, advindo a notícia do falecimento do Sr. Isael José da Fonseca em 28/01/2020

(ID. 241917704).

Foram deferidas as pesquisas Infojud e Bacenjud e, requisição de informações sobre o endereço atualizado do executado Ezael Thiago Santos Fonseca, por meio do sistema INFOSEG – ID. 241917720, resultando negativas.

Tendo em vista que foram esgotadas as modalidades de citação pessoal, deferiu-se o requerimento de citação por edital (ID. 241917726).

A Defensoria Pública Estadual, como curadora especial da parte executada, manifestou-se, pugnando fosse reconhecida a prescrição (ID. 241917733).

Intimado, o exequente/apelante manifestou-se, sustendo, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença de extinção (ID. 241917745):

“Compulsando os autos, verifico que, no presente feito, passaram-se mais de três anos entre o término do prazo de 1 ano de suspensão da prescrição e a data de hoje, sem que, nesse tempo, o credor tenha localizado o devedor ou bens penhoráveis.

O termo inicial se deu em 06/04/2020, quando a parte fora intimada a manifestar acerca da não localização dos devedores – id. 31061887, assim, começou automaticamente a suspensão de 01 ano, que chegou ao fim em 06/04/2021, e, que, por sua vez, começou a fluir o prazo prescricional de 03 (três) anos em 07/04/2021, findando-se em 07/04/2024.

Aliás, importante trazer à baila que, o credor, instado a efetuar o pagamento da diligência em 08/10/2018 para realizar a citação dos devedores, este deixou o processo parado por 07 (sete) meses, tendo cumprida a diligência somente em 30/05/2019.

Além disso, anoto que a parte credora, apesar de devidamente intimada, não indicou a ocorrência de nenhum ato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, não tendo, tampouco, alegado a ocorrência de qualquer elemento de distinção entre o presente caso e a jurisprudência vinculante do C. STJ. Inegável, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente. [...]

DISPOSITIVO: Posto isto, DECLARO a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, c.c. artigo 921, §§ 4º e 5º, do Novo Código de Processo Civil.”

Pois bem.

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Na espécie, verifica-se que o processo fora extinto com base no artigo 921, § 4º e § 5º, do CPC, com redações dadas pela Lei 14.195/2021, os quais estabelecem:

“§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo
será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”. (g.n.)

Digo isto porque, a d. magistrada sentenciante tomou como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente a data que
a parte fora intimada a manifestar-se acerca da não localização dos devedores
, qual seja, 06/04/2020.

Contudo, tal alteração não se aplica ao caso dos autos, pois, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo.

Ou seja, será aplicada de forma imediata aos processos em curso, todavia, respeitará os atos e situações praticados na vigência da lei anterior.

É o que se extrai dos artigos 14 do CPC, 6º da LINDB e 5º, XXXVI, da CF:

Art. 14, CPC: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”.

Art. 6º, LINDB: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”.

Art. 5º, XXXVI, CF: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Nesse contexto, não se pode admitir a aplicação da Lei 14.195/2021 aos atos praticados em 2012/2020.

Com efeito, os atos praticados antes da vigência da referida lei devem ser regidos pelos dispositivos legais vigentes à época e, assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente, com base no artigo 921, § 4º e § 5º, do CPC.

Ademais, antes da modificação legislativa, para a configuração da prescrição intercorrente se exigia, como condição, a inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado e, no presente caso, não houve propriamente desídia da instituição apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Contratos Bancários – Sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Insurgência recursal do exequente - Prazo Prescricional – Inaplicabilidade do art. 921, § 4º, do CPC, com as modificações da Lei 14.195/2021 - Impossibilidade de aplicação retroativa – Incidência da legislação revogada - Inexistência de desídia do apelante – Prescrição intercorrente não configurada – Sentença desconstituída - RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 40178161320138260602 SP 4017816-13.2013.8.26.0602, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 08/12/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Nota promissória. Irretroatividade da Lei n. 14.195/21, que alterou o artigo 921, do CPC, estabelecendo novos critérios para a contagem do prazo prescricional. Ausência de inércia da credora em dar andamento ao feito pelo prazo de três anos. Prescrição não consumada. Extinção anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11268732920178260100 SP 1126873-29.2017.8.26.0100, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESERÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PREJUDICADO. Não há falar em deserção se no ato da interposição do recurso a parte Apelante pede a concessão da gratuidade recursal e, posteriormente, efetua o preparo. A nova redação da Lei n. 14.195, de 2021, dada ao § 4º do art. 921 do CPC, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Não tendo a parte exequente deixado de movimentar o processo pelo prazo de prescrição do título executivo, não resta configurada a prescrição intercorrente. Preliminar rejeitada, primeiro recurso provido e segundo recurso prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000221790827001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022)

Assim, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber inclusive, que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto às pesquisas a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição reconhecida e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024